Tribunal: TJES
Processo: 5033012-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033012-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO FRAGA GIURIZATTO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033012-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE: THIAGO FRAGA GIURIZATTO

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA: Dr. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. CONFIGURADOS DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES FORA DO PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida indenizatória por danos materiais e morais movida por
THIAGO FRAGA GIURIZATTO
em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
Narra o autor, em síntese, ter adquirido com a requerida um pacote de viagem promocional, cujo destino era Fernando de Noronha, no valor total de R$ 1.958,30. Relata que, embora tenha selecionado possíveis datas para realização da viagem, não houve agendamento por ausência de disponibilidade promocional. Requereu a condenação da requerida à restituição do valor pago pelo pacote, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8036026), a requerida suscita a necessidade de suspensão da lide em razão da existência de ação coletiva. No mérito, aduz que está prestando assistência ao autor quanto à solicitação de cancelamento, bem como sustenta a aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020. Desta feita, pleiteou pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença (ID. 8036334) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5033012-43.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

na obrigação de restituir ao
Requerente:
THIAGO FRAGA GIURIZATTO o valor de R$ 1.958,30 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.”

Irresignado, o autor
THIAGO FRAGA GIURIZATTO
interpôs Recurso Inominado (ID. 8036336), sustentando a existência de danos morais a serem indenizados.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 8036344.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita a qual faz jus a parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença ora guerreada.

Preliminarmente, salienta-se que a recorrida faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Outrossim, é necessário ressaltar que a causa para cancelamento da viagem foi a pandemia da Covid-19, sendo necessário a aplicação da Lei 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas, entre outros.

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no
prazo de 12 (doze) meses,
contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

Compulsando os autos, verifico que a restituição do valor despendido para a referida viagem não foi realizada dentro de prazo razoável, tendo o autor tentado, por várias vezes, solucionar o presente impasse de forma extrajudicial, não tendo obtido êxito em nenhuma delas. Logo, se viu obrigado a ajuizar a presente demanda.

Essa situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC. Isto porque, a recorrida não observou o prazo para restituição do valor pago pelo consumidor, bem como não promoveu a solução administrativa da questão.

Assim, ouso discordar do respeitável entendimento do juízo
a quo
sobre a configuração dos danos morais, haja vista que verifico que a situação vivida pelo autor
ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor. Logo, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)